Tribunal: TJMT
Processo: 1018705-12.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018705-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO), ADRIANA ROSA CASTRO - CPF: 631.913.501-87 (AGRAVANTE), MARCELO GOMES DA SILVA SANTANA - CPF: 992.469.451-15 (AGRAVADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), CLEITON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 029.794.581-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIDO – NECESSÁRIA PRÉVIA MANIFESTAÇÃO JUDICIAL QUANTO A RESCISÃO CONTRATUAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A antecipação de tutela de urgência para determinar a reintegração de posse de imóvel, em caso de inadimplemento do contrato de compra e venda, demanda, a princípio, a manifestação judicial quanto a rescisão do contrato.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Adriana Rosa Castro
, de decisão que na Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos com Pedido de Reintegração de Posse ajuizada contra
Marcelo Gomes da Silva Santana
, indeferiu a tutela de urgência.

Explica que realizou a venda de um imóvel ao agravado, contudo, do preço pactuado no valor de R$ 190.000,00, foi pago somente a quantia de R$ 35.000,00.

Alega que o agravado colocou a venda o imóvel, o que revela o risco eminente de um terceiro adquirente ser prejudicado.

Sustenta que o agravado não realizou a transferência dos dois terrenos que seriam parte do pagamento e que se encontram, inclusive, com dívidas pendentes.

Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para que seja reintegrada na posse do imóvel. Subsidiariamente, postula que seja proibida qualquer transação com o imóvel, seja para venda ou aluguel a terceiros.

Antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferida (id. 225730654).

Contraminuta (id. 234601673). Alega que a agravante distorce a realidade dos fatos quanto ao suposto inadimplemento. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a reintegração de posse em imóvel objeto de rescisão de contrato de venda e compra.

Trata-se de ação que objetiva a rescisão contratual de instrumento particular de compra e venda e consequente reintegração de posse, concernente a um imóvel residencial, sendo o lote 06, quadra 10, com área de 200,00 m2, do loteamento denominado Residencial Nova Canaã, situado na Av. Jurumirim, bairro Três Barras, em Cuiabá, com matrícula n. 98.747, do 6º Serviço Notarial de Registro de Imóveis de Cuiabá, firmado em 20/12/2022, pelo valor de R$ 190.000,00.

De acordo com a autora agravante, o único pagamento efetuado foi no valor de R$ 35.000,00.

Desta feita, o pleito principal da ação é a rescisão do contrato, sob a alegação de inadimplência da parte requerida, ora agravada.

Por meio da decisão agravada, o Juízo indeferiu a tutela antecipada requerida na inicial dos autos de origem, por ausência de provas “para atestar a veracidade e a verossimilhança das narrações contidas na exordial para com a realidade fática do caso concreto”, de maneira a visualizar a necessidade de maior dilação probatória.

Com efeito, além da ausência de documentos mais eficientes que demonstrem a verossimilhança do direito, certo é que a posse da parte requerida fundada em um contrato, não se mostra recomendável o deferimento de liminar possessória, até que seja declarada a rescisão contratual pretendida na origem.

Assim se entende, porque, a princípio, somente após a resolução, ainda que prevista cláusula resolutória expressa, é que poderá haver posse injusta e será avaliado o esbulho possessório.

Nesse sentido:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA EM VIRTUDE DE INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA SEM QUE TENHA HAVIDO MANIFESTAÇÃO JUDICIAL ACERCA DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO, AINDA QUE ESTE CONTE COM CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Não há violação ao artigo 535 do CPC quando a Corte de origem aprecia a questão de maneira fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente. 2. É imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório. 4. Recurso provido em parte, para afastar a antecipação de tutela"
(REsp nº 620.787/SP, Quarta Turma, Relator: Ministro Luiz Felipe Salomão, j. em 27.04.2009.)

Na linha de orientação do STJ:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR POSSESSÓRIA – DESCABIMENTO – É imprescindível haver pronunciamento judicial acerca da resolução do contrato de compra e venda para que seja autorizada a reintegração do credor na posse do imóvel litigioso, pouco importando o fato de ter havido notificação extrajudicial da parte devedora ou cláusula que preveja a resolução automática do contrato em caso de inadimplência, não havendo se falar, portanto, em esbulho praticado pela parte requerida antes de resolvido referido contrato. Recurso desprovido, prejudicada a análise do agravo interno.

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2345421-03.2023.8.26.0000; Relator (a): Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 2ª Vara; Data do Julgamento: 05/04/2024; Data de Registro: 05/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL QUANTO A RESCISÃO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

- Para que seja concedida a liminar de reintegração de posse é necessário o preenchimento de todos os requisitos constantes do art. 561, do CPC.

- No caso dos autos, não há prévia manifestação judicial quanto a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, sendo, portanto, legítima a posse da parte ré.

- Não preenchidos os requisitos legais para a tutela liminar possessória, notadamente a comprovação do esbulho praticado pela ré, que não decorre, por si só, de cláusula resolutória expressa no contrato por inadimplemento, descabe o deferimento do pedido, devendo ser mantida a decisão de origem.

- Recurso não provido.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.23.272354-4/001, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/06/2024, publicação da súmula em 12/06/2024)

Assim, a resolução do contrato e a consequente reintegração da autora na posse do imóvel objeto de compra e venda deverão ser objeto de deliberação em cognição exauriente.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024